Tribunal: TJMT
Processo: 1040341-97.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040341-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), ADELSON DE OLIVEIRA BARROS CABRAL (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), DANIEL DA SILVA OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio
qualificado
tentado. Prisão preventiva. Pedido de revogação. Alegação de excesso de prazo e fundamentação apenas na falta de identificação civil. Inviabilidade.
Requisitos da prisão preventiva preenchidos.
Falta de identificação civil que não comprometeu o trâmite processual.
Ordem denegada
, com providência de ofício
.

I. C
aso em exame

1.
Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio
qualificado
tentado [art. 121,
§ 2º, II
, c/c art. 14, II, do Código Penal]
.

2.
O
impetrante sustenta que a manutenção da custódia cautelar carece de fundamentação idônea, baseando-se, essencialmente, na dúvida sobre a identidade civil do paciente, o que
a torna
ilegal e desproporcional.

3. Alega, ainda, excesso de prazo, pois o paciente está segregado há mais de
10
[
dez
] meses, aguardando diligências de identificação sem prazo
definido
.

4. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por cautelares menos onerosas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

II.
Questões em discussão

5
.
A controvérsia cinge-se a aferir a idoneidade da motivação da decisão que ratificou a prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a ocorrência de alegado excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da custódia
.

III.
Razões de decidir

6.
A
custódia cautelar do paciente está devidamente
fundamentada, baseando-se em elementos concretos que demonstram a necessidade da medida para a garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública.

7.
O Juízo
a quo
justificou a prisão

na fuga do
réu do
distrito da culpa e na gravidade concreta do delito, que teria sido cometido por motiv
ação extremamente irrelevante, consistente em discussões relativas ao consumo de bebida alcoólica.

8
.
O excesso de prazo não está configurado. O histórico processual revela que o Juízo singular tem atuado de forma diligente, promovendo a instrução e requisitando sucessivas perícias e informações para sanar a pendência da identificação civil. Além disso, a prisão tem sido periodicamente reavaliada.

9
.
Sendo a prisão preventiva mantida com base em elementos concretos de risco à aplicação da lei penal e à ordem pública, a substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, mostra-se insuficiente para acautelar o meio social e o andamento processual
.

IV.
Dispositivo e tese

1
0
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva não é ilegal quando se fundamenta, de forma idônea, na gravidade concreta da conduta (
modus operandi
e motivação) e no risco à aplicação da lei penal, este último demonstrado pela fuga do agente do local do crime após a consumação delitiva
”.

___________

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 121,
caput
, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal,
arts
.
259,
312 e 319
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – Habeas Corpus: 1035655-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em
:
06/11/2025
; TJMT - RVCR: 1007277-67.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
Julgado em
: 19/10/2023
;
TJMT –
Habeas Corpus
: 1035620-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal, Julgado em
:
06/12/2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Adelson de Oliveira Barros Cabral, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos n. 1000401-75.2025.8.11.0049, decretou e manteve a sua prisão preventiva, pela suposta prática do crime de homicídio
qualificado
tentado [Id. n. 328842855].

O impetrante sustenta que a decisão judicial que mantém o paciente preso baseia-se, essencialmente, na dúvida sobre sua identidade civil. Argumenta que tal motivo, isoladamente, não autoriza a manutenção da prisão preventiva, especialmente quando existem meios mais eficientes para sanar a questão, como a identificação criminal.

Destaca, ainda, que o paciente está segregado há mais de 10 [dez] meses, aguardando a conclusão de diligências que não possuem prazo certo para terminar. Acrescenta que a manutenção da prisão preventiva por tempo indeterminado viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aduz, por fim, que a aplicação de medidas cautelares menos onerosas é suficiente para resguardar a ordem pública.

Por tais razões, almeja a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por cautelares
diversas
, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida [Id. n.
329543850
].

O impetrado prestou informações [Id. n.
330377357
].

A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo ilustre Procurador
Élio Américo
, manifestou-se pela denegação da ordem:

“
HABEAS CORPUS
– Homicídios qualificados [121, §2º, II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma da Lei 8072/90] - Prisão preventiva decretada – inconformismo – 1. Sustentado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa. Almejada restituição do
status
libertatis
– Impossibilidade - Demora justificada, complexidade do feito, bem como, ocorrência de percalços procedimentais justificáveis - 2. Requerimento pela aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, art. 319 do CPP – Inviabilidade – Risco de reiteração delitiva, resguardando a ordem pública – Pela denegação da ordem
” [Id. n.
334035889
].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí porque conheço da ação de
habeas corpus
.

No que se refere ao mérito da pretensão, razão não assiste à Defesa.

Ressai dos autos originários que o paciente
,
Adelson de Oliveira Barros Cabral, é acusado de ter tentado matar a vítima Daniel da Silva Oliveira,
utilizando-se de arma branca [faca] e por motivo fútil, evadindo-se do local do crime logo em seguida
:

“
Consoante relatado nos autos, a vítima Daniel da Silva Oliveira e Adelson Oliveira Cabral estavam na parte externa da residência do Sr. Expedito, conhecido como
‘
Da Chuva
’
, consumindo bebidas alcoólicas. Em determinado momento, ambos se desentenderam por conta de uma compra de bebidas, iniciando uma discussão.

Nesse instante, o denunciado, aproveitando-se do fato de estar armado com uma faca, desferiu um golpe na região abdominal da vítima.

A ação, contudo, foi interrompida pela testemunha Gilvan, que conseguiu empurrar o acusado, impedindo a continuação da agressão.

Após o ocorrido, Adelson Oliveira Cabral fugiu do local, tomando rumo desconhecido, sendo, posteriormente, preso por força do mandado de prisão expedido por este juízo nos autos n°1000176-55.2025.8.11.0049.

Verifica-se que o crime foi cometido por motivo fútil, consistente na irresignação desproporcional do denunciado em atacar a vítima após se desentenderam por conta da compra de bebidas
” [denúncia Id. n.
187155303
– Ação Penal n.
1000401-75.2025.8.11.0049
].

O Juízo impetrado decretou a segregação provisória do paciente, ao fundamento de que a sua liberdade traduz risco à ordem pública
[gravidade concreta da conduta]
e, principalmente, à aplicação da lei penal
[risco de fuga
e ausência de identificação civil
]
,
in
verbis
:

“Não obstante, o
periculum
libertatis
baseia-se no fato de o representado ter evadido do local da culpa, na data dos fatos, com a finalidade de eximir-se suas responsabilidades criminais.

Outro ponto incontroverso, é a peculiaridade do fato do representado não
possuir documentos de identificação, [...] o que torna temerária a credibilidade de que o representado se comprometerá com o juízo. [...]

A gravidade concreta da conduta revela-se a partir do
modus operandi
utilizado, qual seja, tentar contra a vida de uma pessoa, sem motivos aparentes, utilizando-se de arma branca para tal (tipo faca), demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública
.

De outro modo, é certo que
a imposição de medidas cautelares serão
insuficientes ao caso em comento, pois a fuga do local da culpa e a ausência de documentação, tornam temerária a credibilidade de que o representado se comprometerá com o juízo. Dessa maneira, a medida cautelar visa a conveniência da instrução criminal
” [Id. n. 182359591 - p. 3].

Após pleito defensivo em sede de Resposta à Acusação, o Juízo impetrado manteve a segregação
de Adelson de Oliveira Barros Cabral
, pelos mesmos fundamentos que utilizou para decretá-la:

“
Analisando a defesa apresenta, observo não ser ela suficiente para ilidir a materialidade e os indícios de autoria que emergem dos autos.

A cautelar foi decretada nos autos n. 1000176-55.2025.8.11.0049, com fundamentos na garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal, visando gravidade em abstrato do crime e a fuga do distrito da culpa, após o crime.

Os requisitos autorizadores da cautelar extrema se fazem presentes, seja o
fumus
comissi
delicti
, diante dos indícios robustos de autoria e materialidade, estampado nas peças que instruem o processo e o
periculum in
libertatis
,
uma vez evidenciado que sua liberdade atribui riscos à instrução criminal e aplicação da Lei Penal.

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado [...]

Portanto, observo que os motivos determinantes das prisões permanecem inalterados (
cláusula geral rebus sic stantibus
).

Com efeito, os argumentos apresentados não possuem o condão de afastar o caráter cautelar da prisão do denunciado, neste momento processual.

Posto isso, indefiro

o pedido de revogação da prisão preventiva de Adelson de Oliveira Barros Cabral [...]” [Id. n. 328842857 - p. 50].

No curso da ação penal, a Magistrada singular revisitou a matéria, mantendo a
prisão preventiva
pelos mesmos fundamentos anteriores [Id. n. 328842857 - p.
99
].

Observa-se, pois, que a
cautelar extrema
, contrariamente ao que aduz o nobre Defensor Público,
não está lastreada unicamente na dúvida sobre a identidade civil do réu,
como também
: (i)
na
gravidade
concreta da conduta e
(
ii
)
no
risco
de inaplicabilidade da lei penal
, considerando que o
paciente
se
evadiu do local
após
crime, demonstrando
a possibilidade de
frustrar a persecução penal
.

A gravidade concreta do
crime
se revela, em tese, pela
suposta
motivação
trivial
, consistente em desentendimento originado por compartilhamento de bebida alcoólica [Id. n. 328842856 - p. 89]. Tal circunstância, consoante jurisprudência consolidada, justifica a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública
[TJMT –
Habeas Corpus
:
1035620-05.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Ricardo Gomes de Almeida
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2025,
Publicado
no DJE 06/12/2025
].

Ademais, a
fuga do distrito da culpa
também
é

fundamento
que justifica a manutenção
da prisão preventiva, conforme orientação pacífica d
esta Corte
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA FILHA MENOR. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DE FUGA PROLONGADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
[...]

3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 312 do CPP para garantir a aplicação da lei penal, diante da comprovada fuga do paciente, que permaneceu em local incerto por mais de um ano, sendo preso apenas em 05/11/2024, após prolongadas tentativas frustradas de citação pessoal.

4. O juízo de origem reavaliou a medida em junho de 2025, conforme o art. 316, parágrafo único, do CPP, mantendo-a devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, na vulnerabilidade da vítima e no vínculo parental com o acusado.

5. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois os fundamentos da custódia, risco de evasão e gravidade da conduta, permanecem atuais, sendo reiteradamente reconhecido pela jurisprudência que a contemporaneidade diz respeito à subsistência dos motivos e não à data do fato.

6. O excesso de prazo não configura constrangimento ilegal, pois o retardo no andamento do feito decorreu da deliberada fuga do paciente, o que impossibilitou o regular processamento da ação penal.

7. As condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e evidenciado o
periculum
libertatis
.

8. As medidas cautelares alternativas se mostram inadequadas diante da gravidade dos crimes imputados e da conduta obstrutiva do réu.

9. Ordem denegada
”

[TJMT –
Habeas Corpus
: 1035655-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez
Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2025,
Publicado
no DJE 06/11/2025
; destaquei
].

Por outra vertente, eventuais predicados pessoais favoráveis
do paciente

[
não comprovados, dada a própria dúvida de identificação
]
não são suficientes para afastar a segregação cautelar quando presente o
periculum
libertatis
, conforme entendimento já consolidado nesta Corte [Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

Em face do exposto, conclui-se que a custódia preventiva
encontra-se
devidamente amparada em fundamentos idôneos, não havendo
justificativa para a sua revogação.

Sob a ótica do alegado excesso de prazo, igualmente não assiste razão à Defesa.

O histórico processual revela que, não obstante o oferecimento da denúncia em 14 de março deste ano, a fase do
judicium
accusationis
encontra-se em seu termo final, com a realização do interrogatório do paciente e a abertura de vista para a apresentação de alegações finais [Id. n. 328842857 – p. 202].

Destarte, a despeito da pendência da identificação civil do paciente, verifica-se que o feito observou seu trâmite regular, não havendo retardo injustificado que autorize o relaxamento da custódia cautelar.

Ademais
,
tem-se que
o Juízo
a quo
não se manteve inerte em relação à
tentativa de
identificação
do réu
, tendo expedido reiteradas requisições à POLITEC e a outras unidades federativas
[Id. n.
328842857 - p. 151
]
.

Assim, torna-se inviável a concessão da liberdade do paciente pelo alegado excesso de prazo.

A despeito
desse cenário processual
, como bem pontuou o douto impetrante, a falta de identificação civil do acusado não
justifica
o sobrestamento da ação penal, sendo certo que, em casos tais, deve se proceder à identificação criminal do agente
, nos termos da Lei 12.037/09
.

A par disso, constata-se que,
desde

setembro do corrente ano
o feito está paralisado
aguardando buscas por registros civis do paciente
. Embora ainda não se tenha configurado excesso de prazo, não há justificativa para
que
a demanda
permaneça suspens
a
.
A esse respeito, o art. 259 do Código de Processo Penal estabelece que:

“A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes
”.

Não é diverso o entendimento deste egrégio Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL - RÉU QUE SE ATRIBUI IDENTIDADE DE OUTREM - AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA PELO TERCEIRO CUJA IDENTIDADE FOI INDEVIDAMENTE
UTILIZADA - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELA VIA ELEITA - ALEGAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DE PROVA PERICIAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - HIPÓTESE DE CABIMENTO NÃO ABRANGIDA PELO ART. 623 DO CPP - ROL TAXATIVO – ILEGITIMIDADE – EXTINÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA VÁLIDA E EFICAZ CONTRA O VERDADEIRO RESPONSÁVEL PELOS ILÍCITOS - PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO - EXCLUSÃO DO NOME DO PETICIONÁRIO DOS REGISTROS DO PODER JUDICIÁRIO - RECOLHIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO E SUSPENSÃO DO EXECUTIVO DE PENA - IMPERATIVIDADE - PRECEDENTES DESTAS CORTE DE JUSTIÇA (RV 1004290-29.2021.8 .11.0000 E RV 1018225-10.8.11 .0000) - AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. A Revisão Criminal diz respeito a falsa identidade
auto atribuída
ao réu na ação penal, mediante fornecimento de dados pessoais falsos, situação que difere da apresentação de prova falsa de sua identidade, geradora de indevida condenação. Logo, apresenta-se juridicamente inadmissível o ajuizamento da revisional da vítima da falsa identidade, por completa ausência de correspondência ao que preleciona o art. 621, II, do CPP. Carece, ainda, de legitimidade ad causam para o ajuizamento da revisional, que só pode ser manejada pela pessoa fisicamente identificada e efetivamente condenada nos autos da ação penal primitiva. Sendo certa a identidade física, a impossibilidade de identificação do autor dos ilícitos com seu verdadeiro nome e outros dados qualificativos não macula a condenação daí derivada, já que, nos termos do art. 259 do CPP, é possível retificar os dados pessoais a qualquer tempo, mesmo na fase de executivo de pena, sem prejuízo da validade dos atos anteriores. Uma vez comprovado que os dados pessoais do terceiro foram indevidamente utilizados pelo verdadeiro autor do fato criminoso, deve ser concedido habeas corpus de ofício para determinar o recolhimento de eventual mandado de prisão e a suspensão do executivo de pena até que o responsável pelo ilícito seja identificado. A existência de flagrante ilegalidade,
in
casu
, a utilização indevida do nome do peticionário, vítima da falsa identidade, por outrem, para a
prática de um crime, autoriza a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, visando evitar que ele seja indevidamente preso no lugar do réu fisicamente identificado e condenado”

[TJMT - RVCR: 1007277-67.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Julgamento: 19/10/2023, Data de Publicação: 23/10/2023].

Destarte
,
c
omo providência de ofício
,
determino que se comunique
o Juízo singular para que adote as providências necessárias para dar continuidade
ao processo
, evitando-se futuro excesso de prazo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
, com providência de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025